Tribunal: STF
Processo: AI 636616
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-06
Data de publicação: 2011-10-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    I – O prévio depósito da multa aplicada, com base no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil, configura pressuposto objetivo de recorribilidade, sendo certo que a interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao recolhimento da multa imposta, sob pena de não conhecimento. Precedentes. 



    II – Embargos de declaração não conhecidos.